Tribunal: TJMT
Processo: 1026513-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026513-34.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AUTOR), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DO TIPO “BOTÃO DE PÂNICO” EM ESCOLAS PÚBLICAS. POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal n. 2.844/2025, do Município de Aripuanã/MT, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Sustenta-se vício formal de iniciativa, violação ao princípio da separação dos poderes e afronta ao art. 113 do ADCT pela ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se lei municipal de iniciativa parlamentar que institui medida de segurança nas escolas públicas invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) estabelecer se a norma implica violação ao princípio da separação dos poderes por impor atuação administrativa ao Executivo; (iii) determinar se a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro configura afronta ao art. 113 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo possui caráter taxativo e limita-se às hipóteses constitucionalmente previstas, especialmente criação de cargos, estruturação e atribuições de órgãos administrativos e regime jurídico de servidores públicos.

4.

A lei municipal impugnada apenas institui diretriz de política pública voltada à segurança no ambiente escolar, sem criar órgãos, alterar estruturas administrativas, redefinir competências institucionais ou instituir cargos e funções públicas.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 917 da repercussão geral estabelece que não há vício de iniciativa quando lei de origem parlamentar cria despesa para a Administração, mas não interfere na estrutura ou nas atribuições de órgãos administrativos nem no regime jurídico de servidores.

6.

A norma impugnada não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a estabelecer objetivo legislativo de proteção no ambiente escolar, cabendo ao Poder Executivo definir os meios administrativos e técnicos para sua implementação.

7.

A previsão de implementação progressiva das medidas, ao longo de até cinco anos, bem como a indicação de que as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, afastam a alegação de incompatibilidade imediata com o art. 113 do ADCT.

8.

Precedente deste Órgão Especial reconheceu a constitucionalidade de lei municipal com conteúdo semelhante, que determinava a adoção de mecanismos de segurança em escolas públicas, recomendando solução idêntica em respeito à coerência jurisprudencial e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Lei de iniciativa parlamentar que institui política pública de segurança em escolas públicas não viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo quando não trata da criação, estrutura ou atribuições de órgãos administrativos nem do regime jurídico de servidores.

2.

A fixação legislativa de diretrizes gerais de política pública não configura afronta ao princípio da separação dos poderes quando a implementação concreta permanece na esfera de atuação administrativa do Poder Executivo.

3.

A ausência de estimativa de impacto orçamentário não conduz automaticamente à inconstitucionalidade da norma quando não demonstrada a criação imediata de despesa obrigatória incompatível com o regime fiscal e quando prevista implementação progressiva da política pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 195, parágrafo único, III; ADCT, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 917 da Repercussão Geral; TJMT, ADI n. 1020003-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã/MT em face da Câmara Municipal de Aripuanã/MT, tendo por objeto a Lei Municipal n. 2.844, de 23 de julho de 2025, promulgada pelo Poder Legislativo local, que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino do Município de Aripuanã/MT.

Narra a requerente que o Projeto de Lei n. 012/2025, de autoria parlamentar, foi aprovado pela Câmara Municipal, tendo sido posteriormente vetado integralmente pelo Chefe do Poder Executivo. Sustenta que, após a rejeição do veto pelo plenário da Casa Legislativa, sobreveio a promulgação da Lei Municipal n. 2.844/2025 pelo Presidente da Câmara. Afirma que, embora a matéria envolva segurança escolar, a forma de sua proposição padece de inconstitucionalidade formal e material, porquanto teria invadido esfera de iniciativa legislativa reservada ao Prefeito, além de impor despesas públicas sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

A autora assevera, em síntese, que a norma questionada, ao determinar a instalação de dispositivos de segurança nas escolas municipais, impor a aquisição de equipamentos, prever integração com órgãos de segurança pública e demandar atuação administrativa da Secretaria Municipal de Educação, teria invadido matéria afeta à criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, em afronta ao art. 195, parágrafo único, incisos I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 9º da Carta Estadual.

Defende, ainda, que a ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro do projeto legislativo ofenderia o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além de tornar a medida incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o planejamento orçamentário municipal.

Requereu, ao final, a concessão de medida cautelar para suspensão da eficácia da lei e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

A Câmara Municipal de Aripuanã apresentou informações, nas quais defende a plena regularidade do processo legislativo, inclusive quanto à rejeição do veto e consequente promulgação da norma pelo Poder Legislativo, e sustenta a inexistência de vício formal de iniciativa.

Aduz que a lei não cria cargos, não altera a estrutura administrativa, não modifica atribuições de órgãos nem interfere no regime jurídico de servidores, limitando-se a instituir política pública de proteção e segurança no ambiente escolar. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da repercussão geral, segundo o qual não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que, embora crie despesa para a Administração, não trate da estrutura ou atribuição de órgãos nem do regime jurídico dos servidores.

Argumenta também que a norma possui caráter protetivo, concretiza o dever de tutela da infância e da juventude e não impõe gasto imediato e automático, por depender de planejamento e execução administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado nos autos, opinou pela improcedência do pedido. Consignou que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, não toca em matéria reservada ao Chefe do Executivo, uma vez que não versa sobre criação, estrutura ou atribuições de órgãos da Administração Pública, tampouco sobre regime jurídico de servidores. Ressaltou que a instalação de dispositivo eletrônico de segurança nas escolas públicas municipais não implica alteração da estrutura administrativa, nem acarreta, por si só, usurpação de competência legislativa privativa do Prefeito. Destacou, ainda, a incidência do Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, bem como a compreensão de que a simples circunstância de a lei produzir repercussão financeira não é suficiente, por si, para caracterizar vício de iniciativa.

Consta dos autos que, em sede cautelar, o Órgão Especial deferiu a liminar para suspender a eficácia da norma impugnada. Sobreveio, na sequência, a manifestação ministerial de mérito pugnando pela improcedência da ação.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares.

Submete-se ao crivo deste Órgão Especial a constitucionalidade da Lei Municipal n. 2.844/2025, do Município de Aripuanã/MT, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede municipal de ensino.

A autora sustenta, em linhas gerais, que a norma seria formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, materialmente inconstitucional por afronta ao princípio da separação dos poderes e, ainda, incompatível com o art. 113 do ADCT em razão da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Contudo, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do entendimento já firmado por este Órgão Especial em hipótese análoga, entendo que a pretensão deduzida não merece acolhimento.

Inicialmente, para adequada compreensão da controvérsia, cumpre transcrever o teor da lei impugnada, cuja redação final consta dos autos:

“Lei Municipal n. 2.844/2025.

Súmula: ‘Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade de Aripuanã-MT e dá outras providências’.

Art. 1º Torna obrigatória a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da Cidade de Aripuanã.

§ 1º O botão de pânico deverá ser instalado em local da escola onde haja restrição por questão funcional de acesso a alunos, a fim de evitar o acionamento desnecessário.

§ 2º Entende-se por botão de pânico o equipamento formado por um receptor e botão de acionamento que será usado para enviar sinal de alerta para uma central de monitoramento que deverá estar instalada na Delegacia Policial - DP, batalhão da Polícia Militar - PM ou Guarda Municipal, na área de jurisdição da escola pública.

§ 3º Deverá ainda ser instalado dispositivo que acione sirene de alto volume no lado externo da escola pública, para chamar atenção de transeuntes para alertar da possibilidade de ocorrência de ato de violência no local.

Art. 2º As escolas públicas deverão ser adequadas às disposições desta Lei nos prazos abaixo, contados a partir da identificação daquelas com o maior número de alunos ou propensas em razão do local onde estão localizadas ou que já ocorreram casos de bullying:

I - instalação em dez por cento das escolas no primeiro ano após publicação desta Lei;

II - instalação em trinta por cento das escolas ao final do segundo ano;

III - cem por cento das escolas ao final do quinto ano.

Art. 3º Para a implementação do botão de pânico o Poder Executivo poderá realizar convênios e parcerias com órgãos e instituições federal ou estadual, bem como com universidade e empresa privada.

Art. 4º O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Polícia Militar, estabelecerá a forma de implantação do botão de pânico previsto nesta Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

A partir da leitura do diploma normativo, verifica-se que a lei municipal, embora imponha diretriz de política pública voltada à segurança nas escolas, não cria qualquer órgão da Administração Pública, não extingue estruturas administrativas preexistentes, não promove reordenamento interno de secretarias, não disciplina regime jurídico de servidores, não cria cargos, funções ou empregos públicos, nem fixa atribuições novas e específicas a agentes ou órgãos administrativos em moldes a desnaturar a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

A tese central da inicial assenta-se na premissa de que a norma impugnada, por acarretar dispêndio ao erário e exigir atuação administrativa do Executivo, necessariamente adentraria matéria sujeita à iniciativa privativa do Prefeito.

Essa construção, contudo, não se harmoniza com a orientação constitucional hoje prevalecente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa são taxativas e não admitem interpretação ampliativa. Vale dizer, somente se reconhece vício formal quando a norma parlamentar efetivamente versar sobre as matérias reservadas pela Constituição ao Chefe do Executivo, notadamente criação de cargos, estruturação e atribuições de órgãos administrativos ou regime jurídico de servidores. Fora dessas hipóteses estritas, não há falar em inconstitucionalidade formal subjetiva.

Essa compreensão foi assentada, de maneira expressa, no Tema 917 da repercussão geral, ao se firmar a tese de que “
não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
. A
ratio decidendi
do precedente é plenamente aplicável à hipótese em exame, uma vez que a lei ora impugnada, assim como a legislação analisada no paradigma do Supremo, veicula política pública de segurança escolar sem ingressar no núcleo constitucionalmente reservado à iniciativa do Executivo.

Aliás, foi precisamente nessa mesma linha que este Órgão Especial, no julgamento da ADI n. 1020003-73.2023.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, decidiu pela improcedência de ação direta voltada contra lei municipal que determinava a instalação de botão de pânico, câmeras de monitoramento, portal detector de metais e cercas elétricas em creches e escolas públicas municipais.

Naquela oportunidade, assentou-se que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo a lei de iniciativa parlamentar que, embora acarrete despesa para a Administração, não trate da estrutura de seus órgãos nem do regime jurídico dos servidores. O precedente guarda evidente similitude fática e jurídica com a presente demanda, recomendando a adoção de igual solução, em prestígio à segurança jurídica, à coerência da jurisprudência e à isonomia na prestação jurisdicional.

Também o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em percuciente exame da matéria, vai nessa direção ao consignar que “
a norma deflagrada pelo Poder Legislativo de Aripuanã-MT não toca em matéria reservada ao Chefe do Executivo
” e que “
não nos parece que o ato de o Poder Legislativo dispor sobre a instalação de dispositivo eletrônico tipo ‘botão do pânico’ nas escolas públicas implique cenário de alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública
”.

Mais adiante, acentua o órgão ministerial que “
trata-se, portanto, de norma programática, com vistas à promoção da segurança nas instituições de ensino públicas municipais
”, acrescentando que “
não há alteração dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança aguda na sua estrutura
”. Essas ponderações merecem integral acolhimento, pois traduzem com exatidão a moldura constitucional incidente sobre a controvérsia.

Não procede, portanto, a alegação de ofensa ao art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual. O dispositivo reserva ao Prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal. Sucede que a Lei n. 2.844/2025 não cria órgão, não reestrutura secretarias, não redistribui competências institucionais entre unidades administrativas e tampouco estabelece novo regime de funcionamento orgânico da máquina pública. O que faz é impor, em caráter abstrato e geral, medida de proteção no ambiente escolar, deixando ao Executivo a escolha dos meios concretos de implementação, a regulamentação técnica, a priorização administrativa, a celebração de convênios e o planejamento da execução.

Ainda que o art. 4º mencione a atuação do Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Polícia Militar, para estabelecer a forma de implantação do botão de pânico, esse comando não reconfigura a estrutura administrativa nem cria atribuição institucional nova em nível a atrair a reserva de iniciativa. Cuida-se, antes, de consequência natural da própria função administrativa de implementar a política pública estabelecida em lei.

Também não vinga a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes. A separação funcional entre Legislativo e Executivo não impede que o Parlamento, no exercício legítimo de sua competência normativa, estabeleça diretrizes de políticas públicas destinadas à promoção de direitos fundamentais, sobretudo quando relacionadas à segurança de crianças, adolescentes, profissionais da educação e usuários do serviço público educacional. O que a Constituição veda é a ingerência legislativa indevida sobre a organização interna da Administração e sobre matérias constitucionalmente submetidas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Não é o que se verifica no caso presente. A lei municipal em exame não substitui o Executivo em suas escolhas técnicas e administrativas; apenas fixa objetivo de proteção a ser concretizado pelos meios próprios da atividade administrativa.

Sob esse enfoque, é relevante notar que a finalidade da norma impugnada se conecta diretamente com a tutela da integridade física e psicológica no ambiente escolar, em consonância com o dever estatal de assegurar proteção prioritária à criança e ao adolescente.

A instituição de mecanismo de alerta emergencial em escolas públicas, ainda que possa ensejar custos de implementação, insere-se no âmbito da atividade legislativa ordinária voltada à conformação de políticas públicas, sem que isso represente usurpação da função administrativa. A jurisprudência constitucional tem reconhecido que a mera criação de despesa ou a imposição de encargo material ao Poder Público, desacompanhada de invasão do campo da estrutura administrativa ou do regime jurídico dos servidores, não conduz automaticamente ao reconhecimento de inconstitucionalidade formal.

A autora também sustenta que a lei seria inválida por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT. Ainda aqui, não lhe assiste razão para o fim pretendido. Em primeiro lugar, a inconstitucionalidade por ofensa ao art. 113 do ADCT não se presume, exigindo demonstração concreta e suficiente de que a proposição legislativa criou despesa obrigatória em moldes a inviabilizar, de pronto, sua execução no ciclo orçamentário vigente. Em segundo lugar, a própria lei impugnada prevê implementação gradual, com cronograma de adequação das escolas ao longo de até cinco anos, circunstância que afasta a premissa de dispêndio instantâneo, integral e irrestrito, permitindo compatibilização progressiva com as disponibilidades administrativas e orçamentárias do Município.

Além disso, o art. 5º da lei estabelece que as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, o que, embora não dispense o gestor do dever de observar o regime fiscal aplicável, evidencia que o legislador local não impôs execução cega e desconectada do planejamento público. Ao revés, a própria redação do diploma normativo revela que sua concretização depende de atuação administrativa subsequente, inclusive quanto à definição da forma de implantação e à eventual celebração de convênios e parcerias. Nessa perspectiva, a alegação de ofensa ao art. 113 do ADCT, tal como deduzida na inicial, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de constitucionalidade da norma.

A propósito, o parecer ministerial foi categórico ao destacar que “
o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo, e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a iniciativa da norma ao Chefe desse Poder
”. Essa observação é particularmente importante, porque afasta a tentativa de equiparar toda e qualquer lei de repercussão financeira a matéria de iniciativa reservada, o que ampliaria indevidamente as exceções constitucionais à iniciativa parlamentar e reduziria, sem amparo no texto constitucional, o espaço democrático de atuação do Poder Legislativo local.

Não desconheço que, em sede cautelar, foi deferida a suspensão da eficácia da lei. Contudo, o exame do mérito em controle concentrado é mais aprofundado e definitivo, não se confundindo com a cognição sumária própria da tutela de urgência. À luz da instrução já produzida, das informações prestadas, do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, sobretudo, da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial em caso substancialmente idêntico, impõe-se a revisão do juízo provisório então firmado, para reconhecer a constitucionalidade da norma impugnada.

Em conclusão, a Lei Municipal n. 2.844/2025, do Município de Aripuanã/MT, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas municipais, não invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por não versar sobre criação, estrutura ou atribuições de órgãos da Administração Pública, nem sobre regime jurídico de servidores. Igualmente, não se verifica ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto a norma se limita a estabelecer diretriz legislativa de política pública voltada à segurança escolar, deixando a implementação concreta à esfera administrativa própria.

Por fim, a alegada violação ao art. 113 do ADCT não restou demonstrada em extensão apta a comprometer a validade constitucional do diploma, especialmente diante da implantação progressiva prevista na própria lei e da ausência de ingerência legislativa sobre o núcleo de organização interna da Administração.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e com o entendimento firmado por este Órgão Especial no julgamento da ADI n. 1020003-73.2023.8.11.0000, julgo improcedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Municipal n. 2.844, de 23 de julho de 2025, do Município de Aripuanã/MT, revogando-se a medida cautelar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026